Tribunal: TJDFT
Processo: 0725453-83.2020.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OBJETO. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. PRETENSÃO ADVINDA DE PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL. LICITAÇÃO. PARTICIPAÇÃO. LICITANTE CONCORRENTE. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES DESFAVORÁVEIS À AUTORA. DIFICULDADES FINANCEIRAS. VEICULAÇÃO. INFORMAÇÕES VERÍDICAS. ABUSO NO MANEJO DO DIREITO À LIVRE MANIFESTAÇÃO E À CRÍTICA. INOCORRÊNCIA. ANIMOSIDADE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO (CC, ART. 188, I). ATO ILÍCITO. INSUBSISTÊNCIA. OFENSA À REPUTAÇÃO E CONCEITO DA PESSOA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESSUPOSTOS AUSENTES (CC, ARTS. 186 e 927). DANO MORAL. FATO GERADOR. AUSÊNCIA. PEDIDO INDENIZATÓRIO. REJEIÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO NATURALMENTE DOTADO DO EFEITO. FÓRMULA. INOBSERVÂNCIA. ARGUIÇÃO DE RESOLUÇÃO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DO PEDIDO CONFORME O CONJUNTO DA POSTULAÇÃO E A BOA-FÉ EM PONDERAÇÃO COM A NATUREZA E DESTINAÇÃO DA AÇÃO. SENTENÇA CONFORME OS LIMITES DA LIDE. NULIDADE INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. SENTENÇA PRESERVADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA (CPC, ART. 85, §§ 2o e 11).
1. Segundo a nova fórmula procedimental, o pedido de agregação de efeito suspensivo à apelação, a par de já guarnecida ordinariamente desse atributo, deve ser formulado via de petição autônoma endereçada ao relator, se já distribuído o recurso, ou ao tribunal, se ainda em aparelhamento o apelo, e não em sede de preliminar, notadamente porque o almejado é obstar a execução do julgado enquanto o recurso é processado e resolvido, e, ademais, a pretensão somente se legitima quando a sentença recorrida se enquadra nas exceções em que o recurso via do qual é devolvida a reexame está provido do efeito meramente devolutivo (CPC, art. 1.012, §§1o, 3o e 4o), derivando dessa sistemática que, ignorado o método procedimental, o pedido formulado sob a forma de preliminar no recurso não merece sequer ser conhecido.
2. Formulados a causa de pedir e o pedido em consonância com a natureza da ação, por meio da qual se objetivara, em consonância com o ambiente em que formulado, a concessão de provimento amparado em fundamentos eventualmente divergentes dos invocados pelas partes não encerra julgamento extra petita, se resolvida a pretensão com aquela conformação, obstando sua incursão em vício de nulidade, à medida em que o novel diploma processual estabelece o dever de interpretação do pedido de acordo com o que fora postulado e com a boa-fé, rejeitando-se, por conseguinte, mera exegese literal do que restara transcrito (NCPC, art. 322, § 2o).
3. Aparelhada com fundamentação reputada hábil a lastrear o direito invocado e derivando o pedido logicamente da argumentação alinhada, ainda que não se tenha prezado pela mais refinada manifestação da terminologia técnica, a petição inicial reveste-se de aptidão técnica e pauta o objeto da ação, delimitando os parâmetros que devem governar sua resolução, resultando que, em tendo a sentença atinado para as premissas firmadas e a legislação vigorante, acolhendo o pedido efetivamente formulado e devidamente aparelhado, prestara a jurisdição nos parâmetros que estava autorizada, obstando sua qualificação como julgado extra petita (CPC, art. 492).
4. A caracterização do dano como pressuposto da responsabilidade civil consubstancia verdadeiro truísmo, à medida em que, estando plasmada no princípio de que, emergindo do ato comissivo ou omisso praticado por alguém efeito danoso a terceiro, o havido caracteriza-se como ato ilícito, por ter afetado a esfera jurídica do lesado, tornando seu protagonista obrigado a compor os efeitos que irradiara da sua conduta, emergindo dessa constatação que, não subsistindo ilicitude, obstando a germinação de nexo causal enlaçando o fato ao resultado apontado como danoso, é inapto a irradiar efeito jurídico relevante ante o não aperfeiçoamento do silogismo indispensável à germinação da obrigação reparatória (Código Civil, artigos 186 e 927).
5. A pessoa jurídica, sendo sujeita de deveres e obrigações e provida de credibilidade e nome comercial, é passível de experimentar dano de natureza moral, cuja caracterização está plasmada na noção da honra objetiva, que está inserida no conceito e prestígio que a criação jurídica erigira e usufrui perante a praça em que desenvolve suas atividades, transmudando-se em nítido diferencial e fator determinante do sucesso do empreendimento que integra seu objeto social (STJ, Súmula 227).
6. O dano moral que atinge a pessoa jurídica, afetando os atributos inerentes ao conceito que desenvolvera no mercado, maculando sua credibilidade e idoneidade, se aperfeiçoa com a simples ocorrência do ato ilícito e aferição de que é apto a impregnar reflexos em sua honra objetiva, prescindindo sua qualificação da germinação de efeitos materiais imediatos, inclusive porque se destina a sancionar o autor do ilícito e assegurar ao lesado compensação pecuniária como forma de atenuar as consequências que lhe advieram da ação lesiva que o atingira.
7. A formulação de manifestação e exibição de documentos no ambiente de procedimento administrativo de licitação, com suporte em difusões jornalísticas e certidões emitidas por órgão judiciário, apontando que empresa licitante concorrente estava a enfrentar crise financeira, cuja veracidade sequer fora infirmada, embora tenha-se alegado a desatualização da informação, se inscrevem dentre as implicações e conflitos inerentes ao exercício do direito de expressão, revestindo-se, quando se trata de procedimento concorrencial, inclusive de interesse público, devendo ser modulados, em não havendo manifestação de juízo de valor nem assaques indevidos, como exercício regular do direito à livre manifestação, sendo impassíveis de serem interpretados como ato ilícito e fato gerador de dano moral afetando a concorrente alcançada pelas imprecações por não se divisar ilicitude passível de irradiar a responsabilidade civil (CC, arts. 186 e 188, I).
8. Sobejando inconteste que, aliado à constatação de que não houvera prova de fato imputável à culpa da parte ré pelo havido em ambiente licitatório, inexiste comprovação de que do fato emergira afetação à credibilidade, conceito e renome da concorrente afetada, resplandece que não lastreara os fatos constitutivos do direito indenizatório que reclamara, traduzidos na subsistência de ato ilícito, dano e nexo causal enlaçando os fatos aos prejuízos provocados à honra objetiva da pessoa jurídica, determinando essa apuração a rejeição do pedido que formulara visando a compensação de prejuízos morais que teria sofrido em razão do havido.
9. Das formulações legais que regulam a repartição do ônus probatório emerge a constatação de que, formulando pretensão indenizatória lastreada na responsabilidade civil aquiliana e na culpa subjetiva, à autora fica debitado o encargo de revestir de sustentação os fatos constitutivos do direito que invocara, e ao réu, de sua parte, o encargo de comprovar a coexistência de fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito invocado pela contraparte e em desfavor dos seus interesses (CPC, art. 373, I e II).
10. O desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
11. Recurso conhecido e desprovido. Preliminares rejeitadas. Sentença mantida. Honorários majorados. Unânime.